Tribunal: TJBA
Processo: 8006029-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006029-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como ANTONIO WILSON DA SILVA REIS

Advogado(s)
:
ANNA KARININA D AFFONSECA REIS, SAMANTA LORENA VERGASTA COSTA

18DA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESA MÉDICA. TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO PARCIAL SANADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que condenou a operadora ao ressarcimento do valor de R$ 67.401,60 pela aquisição do medicamento Erdafitinib, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. A Embargante apontou omissão quanto à aplicação da taxa SELIC e quanto à comprovação do efetivo desembolso pelo Autor.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à definição dos índices aplicáveis para atualização monetária e juros de mora (SELIC versus cumulação de INPC e juros de 1% ao mês); e (ii) à comprovação do efetivo desembolso como requisito para o reembolso.

III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração foram conhecidos por estarem presentes os requisitos legais (CPC, art. 1.022).
4. Rejeitada a preliminar de embargos protelatórios, pois as alegações da Embargante apresentaram fundamentos plausíveis, ainda que parcialmente não acolhidos.
5. Quanto à omissão sobre os índices de correção e juros, reconheceu-se a necessidade de integração do julgado para explicitar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
6. Rejeitada a alegação de omissão quanto à comprovação do desembolso, pois os autos contêm comprovante de pagamento por meio de transferência bancária (PIX) e demais documentos que comprovam a saída de recursos para aquisição do medicamento, conforme reconhecido expressamente pela sentença de primeiro grau.
7. Indeferido o pedido de majoração adicional de honorários sucumbenciais, haja vista já ter sido aplicada a majoração no julgamento da Apelação.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração parcialmente providos, apenas para sanar omissão quanto ao índice de atualização e juros, aplicando-se a taxa SELIC como índice único.
Tese de julgamento:

“A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora, a partir da citação para danos materiais e do evento danoso para danos morais, evitando-se a cumulação com outros índices.”

“Comprovada a efetiva saída de recursos, inclusive mediante transferência eletrônica identificada e documentos instrutórios, é devido o reembolso por despesas médicas.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, § 11; CC, art. 406
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.081.149/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8006029-09.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte Embargante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como parte Embargada
ESPÓLIO DE ANTONIO WILSON DA SILVA REIS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 DE OUTUBRO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator